Tribunal: TJSP
Processo: 2279069-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO E REVOGOU MENSALIDADE DE R$ 257,06. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA EX-EMPREGADA, NAS MESMAS CONDIÇÕES, DESDE QUE ARQUE COM A PARCELA DA EMPREGADORA, CUJO VALOR SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO E REVOGOU MENSALIDADE DE R$ 257,06. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA EX-EMPREGADA, NAS MESMAS CONDIÇÕES, DESDE QUE ARQUE COM A PARCELA DA EMPREGADORA, CUJO VALOR SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO – HOLERITE NOS AUTOS DE PRINCIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 QUE DEMONSTRA QUE O PAGAMENTO DE SUA COTA PARTE CORRESPONDIA A R$ 373,53, COM ADICIONAL DE VALORES REFERENTE A COPARTICIPAÇÃO NO VALOR DE R$ 201,41, TOTALIZANDO MENSALIDADE REFERENTE A ESSE MÊS DE R$ 574,94 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA MENSALIDADE EM R$ 257,06 – APURAÇÃO DO VALOR EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO QUE LHE FORA DESFAVORÁVEL – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279069-05.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NORMA PINTO DE OLIVEIRA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279069-05.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
VOTO No 22893
AGRAVO INTERNO No 2279069-05.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
EBGTE.: NORMA PINTO DE OLIVEIRA
EBGDA.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
AGRAVO INTERNO INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO E
REVOGOU MENSALIDADE DE R$ 257,06. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA
EX-EMPREGADA, NAS MESMAS CONDIÇÕES, DESDE QUE
ARQUE COM A PARCELA DA EMPREGADORA, CUJO
VALOR SERÁ OBJETO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
E
DILAÇÃO
PROBATÓRIA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO
HOLERITE NOS AUTOS DE PRINCIPAIS
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 QUE
DEMONSTRA QUE O PAGAMENTO DE SUA COTA PARTE
CORRESPONDIA A R$ 373,53, COM ADICIONAL DE
VALORES REFERENTE A COPARTICIPAÇÃO NO VALOR
DE R$ 201,41, TOTALIZANDO MENSALIDADE REFERENTE
A ESSE MÊS DE R$ 574,94
IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA MENSALIDADE EM R$ 257,06 APURAÇÃO
DO
VALOR
EM
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO
QUE
LHE
FORA
DESFAVORÁVEL

NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO

Trata-se de agravo interno contra decisão a fls. 8/10, que
deferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento,
interposto contra a decisão que fixou mensalidade do plano de saúde
em R$ 257,06 à segurada aposentada.
Alega que teria demonstrado e comprovado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279069-05.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
cobrança da mensalidade sempre se deu por preço médio, inexistindo
razão para mudança da forma de cálculo para faixa etária, apenas para
funcionários aposentados, com aumento de mensalidade de 200%.
Diz que a sentença julgou procedente o pedido e
determinou a manutenção da relação contratual, garantidas as mesmas
condições e base de cálculo para fixação da mensalidade, adicionando a
cota parte da ex-empregadora, cujo valor será arbitrado em liquidação
de sentença.
Diz que interpôs incidente de cumprimento provisório da
sentença com o intuito de colacionar documentos que fosse capazes de
comparar o valor da cota-parte, diante da pendência de recurso.
Acrescenta que a sentença foi mantida por v. acórdão.
Afirma que requereu diversas vezes a comprovação dos
reajustes aplicados na mensalidade, bem como juntada de documentos,
mas não foram apresentados todos os documentos para que fosse
apurado o valor da mensalidade, razão pela qual foi determinada a
diminuição da mensalidade para R$ 257,06, preço médio da
mensalidade para 2017.
Sustenta que teria comprovado que os empregados da
ativa teriam sua mensalidade calculada por preço médio, enquanto os
inativos têm suas mensalidades calculadas por faixa etária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279069-05.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
4
comprovadas por holerites e pelas cláusulas contratuais.
Refere que o aditivo contratual de 2017 fixou mensalidade
em R$ 257,06, não tendo sido aplicado reajuste em 2018, sendo que
não foram apresentados aditivos ou comunicados informando detalhes
do reajuste nos anos de 2019 e 2020 e que, com base nessas
informações requereu a fixação da mensalidade em R$ 257,06.
É o relatório.
A decisão monocrática, contra a qual se insurge o
agravante, dispôs:
“Cuida-se de agravo tirado contra a r. decisão reproduzida
a fls.187, que, nos autos do cumprimento provisório de
sentença, fixou provisoriamente a mensalidade do plano
de saúde da autora em R$ 257,06, autorizando o depósito
em juízo para a manutenção do plano caso exigido
montante superior ao determinado.
Alega que a autora ingressou com cumprimento de
sentença provisório, para compelir ao recálculo da
mensalidade do plano de saúde, solicitando apresentação
de documentos, que teriam sido apresentados.
Pede a extinção do cumprimento de sentença, uma vez
que foi interposto recurso em face da sentença.
Diz que a sentença determinou a manutenção da autora
no plano de saúde, nas mesmas condições, sendo que o
valor da mensalidade seria acrescido pela quota parte da
empregadora.
Afirma que o valor da mensalidade seria de R$ 824,55 e
menciona que, em se tratando de coparticipação, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279069-05.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
5
valores adicionais conforme a utilização do plano. Refere
que, além da mensalidade, há aplicação de reajustes com
base no contrato, sendo que em julho de 2019 houve
reajuste anual nos termos contratuais.
Acrescenta que o valor de R$ 262,84 se refere ao valor
cobrado por vida, no início do contrato, sem considerar a
cota parte da empregadora.
Defiro o pedido de efeito suspensivo. Não há elementos
nos
autos
suficientes
para
fixação
provisória
da
mensalidade do plano de saúde, nem justificativa
plausível para considerar mensalidade em valor inferior
àquele suportado pela autora enquanto empregada.
Comunique-se o juízo monocrático.
À contraminuta.Int.”
Agora, através do presente agravo interno, o agravante
questiona a higidez da decisão monocrática com o nítido intuito de
rediscutir a questão e reverter o resultado que lhe fora desfavorável.
Os documentos juntados pelo plano de saúde não
demonstram, de fato, o valor da mensalidade atual.
Por outro lado, o holerite da autora a fls. 75 dos autos de
no 1088262-70.2018.8.26.0100, referente ao mês de novembro de
2017 demonstra que o pagamento de sua cota parte correspondia a R$
373,53, com adicional de valores referente a coparticipação no valor de
R$ 201,41. Assim, o total da mensalidade referente a esse mês
correspondeu a R$ 574,94, não incluída a cota parte paga pela
empregadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279069-05.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
6
Assim, não parece razoável a fixação da mensalidade no
valor de R$ 257,06, valor esse correspondente à mensalidade de 2017,
sem valores referente coparticipação.
O valor da mensalidade deve ser apurado em liquidação
de sentença. Assim, com o trânsito em julgado do acórdão, o incidente
de cumprimento provisório de sentença deve prosseguir como
cumprimento de sentença, momento em que será apurado o valor da
mensalidade devida pela autora, ora agravante.
Assim, não há o que considerar.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR